Tribunal: TJDFT
Processo: 0731770-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731770-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZENATE FLORENTINA FERREIRA AGRAVADO: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por AZENATE FLORENTINA FERREIRA contra decisão proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA, pela qual rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros pelo SISBAJUD, oposta pela agravante sob alegação de impenhorabilidade dos valores constringidos, por origem salarial. A decisão agravada reputou não comprovada a origem salarial dos valores encontrados na conta bancária da agravante. A agravante impugna a decisão agravada, afirmando ser indevida a penhora de valores em conta bancária, sob alegação de impenhorabilidade absoluta de renda pessoal, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, argumentando que os valores constringidos são provenientes da sua aposentadoria. Tece extensa argumentação a respeito da precariedade de sua condição financeira, aduzindo que “...é pessoa idosa com 78 anos e acometida por doenças graves como Diabetes, Hipertensão Arterial, Entupimento de Artérias, Diverticulite, doenças que a impedem de manter uma vida normal necessitando de ajuda de cuidadora para auxiliar na sua locomoção, etc., já que após ter sido submetida a duas cirurgias de revascularização com implante de stend na perna direita, restou sem sensibilidade nesta perna.” Acrescenta que “...vive em estado de alerta, a maioria das vezes depressiva pelo fato de vir sofrendo tanto transtorno e sofrimento a essa altura da vida. Seu sofrimento é imenso quando não consegue promover o lazer para suas netas – pelas quais é juridicamente responsável -, como por exemplo a proporcionar uma sessão de cinema às netas ou um simples lanche com os coleguinhas de escola (doc. 5), e ainda cuidar e de uma filha usuária de drogas (doc. 14). Este é o cenário que esta Idosa, à míngua, sobrevive.” Assevera, ainda, que “...o judiciário lhe tirou tudo que tinha conquistado trabalhando desde os 13 anos. Esse falso Condomínio Edilício Sol Nascente aproveitando-se de enfermidade da Executada e que a mesma encontrava-se em coma no hospital acelerou o processo da penhora do único bem imóvel desta, não lhe dando outra opção a não ser viver no momento de sua velhice uma vida nômade, vivendo com sua família de mudança constante de moradia, mormente porque seus ganhos de aposentadoria vivem sendo bloqueados, conforme documentos acostados, para pagar honorários de sucumbência de ricos advogados que vivem às custas do infortúnio e miséria alheia, sem a menor empatia com o sofrimento do ser humano, como por exemplo este senhor Antonio Alberto Vale Cerqueira que constantemente protocola petições requerendo a reativação da penhora via Bacenjud na modalidade Teimosinha e penhora no rosto dos autos de um dinheiro que nem pertence a executada, posto que foi destinado a Dra. Luciene, advogada que representou a Executada em um processo.” Aponta violação ao princípio da boa-fé objetiva em face da insistência do agravado em proceder a penhoras em seu desfavor, requer a concessão da gratuidade de justiça e busca, em sede de liminar, o deferimento de antecipação de tutela recursal, com amparo em tutela de evidência, a fim de que sejam desbloqueados os valores penhorados em sua conta bancária, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em vigor, ao receber o apelo, o relator poderá negar conhecimento ao recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto manifestamente inadmissível, já que sua interposição é intempestiva. Destaco, de início, que o prazo para a interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o art. 1.003, § c/c art. 212, ambos do CPC. Da análise dos autos verifica-se que a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros da agravante, por falta de comprovação de origem salarial, foi proferida em 3 de julho de 2024, confira-se: “Conforme certidão de id. 200726915, foram realizados bloqueios nas contas do executado por meio do sistema Sisbajud, num total de R$ 650,34. Em impugnação (id. 199769694), a executada afirma que os bloqueios recaíram sobre os seus rendimentos de aposentadoria. Alega que os valores são considerados, a exemplo da poupança, como impenhoráveis. Argumenta que tem direito de ter uma reserva financeira limitada a 40 salários mínimos. Portanto, pugna pelo acolhimento da impugnação e desbloqueio dos valores. Vieram os autos conclusos. DECIDO O executado alega a impenhorabilidade dos valores depositados na sua conta são de origem da aposentadoria e que são utilizados no sustento da sua família, de modo que defende a impenhorabilidade. Primeiramente, registro que os valores vinculado à remuneração, como aposentadoria, realmente são tidos por impenhoráveis. Mas essa situação não está materializada nos autos. Com efeito, restou incontroverso que a devedora é servidora pública aposentada, conforme id. 202390854. Todavia, não há nos autos prova inconteste de que os valores movimentados em sua conta bancária são exclusivamente oriundos de aposentadoria, pois não houve a juntada de extratos bancários. No presente caso, a executada não demonstrou que os valores, objeto da penhora, são destinados ao sustento da sua família, pois, conforme documentos juntados, apenas o vínculo estatutário fora demonstrado, de modo que a alegada impenhorabilidade fica afastada. Por tais razão, REJEITO a impugnação, id. 199769694. Assim sendo, preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente dos valores de R$ 650,34 (id. 200726915), com seus acréscimos. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão. A agravante foi intimada a respeito da referida decisão em 5 de julho de 2024, por publicação oficial, conforme certificado no ID 203084446 dos autos de origem, oportunidade em que teve início o prazo para interposição de recurso. Assim, o prazo para interposição de agravo de instrumento contra a decisão recorrida, contados em dias úteis, findou em 29 de junho de 2024. Dessa forma é intempestivo o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 31 de junho de 2024. Constatada de forma inequívoca a intempestividade do agravo de instrumento, é imperativa a negativa de conhecimento do recurso por deliberação monocrática do Relator, consoante impõe o art. 932 do CPC. Coadunando com esses argumentos, confiram-se os seguintes precedentes desta Sexta Turma Cível: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscitada em agravo de instrumento interposto intempestivamente, ainda que seja de ordem pública, não pode ser conhecida, em razão do fenômeno da preclusão. 2. É descabido o reexame do conteúdo do ato decisório impugnado no recurso quando este não ultrapassa sequer a barreira da admissibilidade. Com exceção das hipóteses de remessa necessária, a devolução da matéria ao órgão ad quem está sujeita à interposição de recurso e ao seu conhecimento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC). (Acórdão 1431680, 07093685420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. Acórdão 1628157, 07158719120228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, em face da sua intempestividade. 2. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do segundo, que traduziu simples indeferimento de pedido de reconsideração da anterior, uma vez que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374451, 07151602320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É necessário ressaltar por fim, conforme se depreende dos precedentes acima destacados, que a formulação de pedido de reconsideração não restabelece o prazo para interposição de agravo de instrumento. Trata-se de observação oportuna, pois ao justificar a tempestividade do recurso, a recorrente faz referência à ciência a despacho que se limitou a indeferir pedido de reconsideração, nos seguintes termos: “Quanto ao pedido de reconsideração, mantenho a decisão de id. 202824202 pelos seus próprios fundamentos. Preclusa a decisão, expeça-se alvará conforme já determinado. Após, tornem os autos conclusos para análise do pedido de id. 203998464.” (ID 204616129) O referido provimento, portanto, apenas confirmou a decisão que rejeitou a impugnação à penhora, de modo que não houve renovação do prazo recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao recurso, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua intempestividade. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator